Tribunal: TJSP
Processo: 0017884-65.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Pretendida: (a) a concessão do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4°, da Lei n° 11.343/06, (b) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (c) a fixação de regime mais brando e (d) a restituição do veículo apreendido – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Grande

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Pretendida: (a) a concessão do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4°, da Lei n° 11.343/06, (b) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (c) a fixação de regime mais brando e (d) a restituição do veículo apreendido – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Grande quantidade de cocaína apreendida na posse do acusado – Depoimentos dos policiais convincentes e coerentes para a elucidação dos fatos – Comprovação de que a substância entorpecente era transportada entre Estados da federação – Manutenção da causa de aumento do tráfico interestadual – Condenação bem ditada - Acervo probatório robusto – Penas básicas fixadas nos mínimos legais – Atenuante da confissão reconhecida, mas não refletida nas sanções, a teor da Súmula n° 231 do STJ – Descabimento da incidência do privilégio do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, diante da grande quantidade de entorpecente apreendida, a denotar dedicação do agente a atividades criminosas – Gravidade concreta e danosidade social da conduta, a obstaculizar, ao lado do quantum punitivo, a conversão da pena corporal em restritivas de direitos, servindo, de resto, como justificativa para a imposição de regime mais severo. Recurso desprovido.